Tribunal: STF
Processo: HC 69049
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.   CRIME   CONTRA   OS   COSTUMES.
REPRESENTAÇÃO. MISERABILIDADE.
         I. Miserabilidade da vítima. A pobreza pode ser  demonstrada
pelos meios de prova em geral, podendo, até, ser presumida, quando  a
representante e analfabeta e domestica.
         II.   E   suficiente   a   manisfestação   de   vontade   do
representante, podendo a representação ser exercida  inclusive  pelos
avós da vítima, desde que inexistente manifestação em  contrario  dos
progenitores.
         III. H.C. indeferido.